Tribunal: TJDFT
Processo: 0707701-13.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. ART. 11 DA LEI DISTRITAL No 4.567/2011. ALTERAÇÕES DA LEI DISTRITAL No 5.910/2017. INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE. SISTEMA ELETRÔNICO. OBRIGATORIEDADE. EXCEÇÃO AOS ÓRGÃOS JULGADORES DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE (AIL no 2017.00.2.011085-3). ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TARF. INTIMAÇÃO DIRETA POR DIÁRIO OFICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SUBSIDIARIEDADE. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. NULIDADE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. RESTITUIÇÃO DO PRAZO. DETERMINAÇÃO. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. MANUTENÇÃO.
1. No procedimento administrativo fiscal, o art. 11, §1o, da Lei Distrital no 4.567/2011 (lei que regulamento o procedimento administrativo fiscal no Distrito Federal), com as alterações da Lei Distrital no 5.910/2017, proíbe, como regra ou primeira opção, a intimação das decisões proferidas pelos órgãos julgadores de primeira e segunda instâncias administrativas por meio do Diário Oficial do Distrito Federal – DODF.
2. Em regra, a intimação dos atos e decisões em procedimento administrativo fiscal se dá, em regra, por meio de cadastro da pessoa física ou jurídica no sistema “Domicílio Fiscal Eletrônico”. De acordo com o art. 1o, § 2o, I, da Lei Distrital no 5.910/2017, considera-se Domicílio Fiscal Eletrônico “(...) portal de serviços e comunicações eletrônicas da Secretaria de Estado de Fazenda, disponível na rede mundial de computadores”.
3. A norma do art. 11, § 3o, da Lei Distrital no 4.567/2011 que permitia a intimação via diário oficial diretamente pelos órgãos julgadores, foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, nos autos da AIL no 2017.00.2.011085-3, provida em parte. Concluiu-se, na ocasião, que “No caso em epígrafe, a disposição normativa derivada do art. § 3o do art. 11 da Lei Distrital Federal no 4.567/2011, que permite a intimação diretamente pelo Diário Oficial antes do esgotamento dos meios ordinários de intimação (pessoal, postal e eletrônico), não se encontra em sintonia com os princípios contidos no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal de 1988, quando diga respeito a atos e decisões que impliquem prejuízo ao administrado, vulnerando o direito que seja objeto de questionamento no processo administrativo fiscal.”
4. Na hipótese, o direito líquido e certo do impetrante ficou provado pelos documentos da petição inicial. Constatou-se que, antes da vigência da Lei Distrital no 5.910/2017, sistema de intimação eletrônica e por esse meio foi intimado da decisão que indeferiu, em primeiro grau, o requerimento administrativo. Além disso, o acórdão do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais – TARF que negou provimento ao recurso do impetrante foi publicado, indevidamente, pelo DODF, em 17/3/2020 (ID 32402209), quase três anos após a vigência da norma que declarou expressamente a subsidiariedade dessa forma de intimação.
5. Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença concessiva da segurança mantida.